Tribunal: TJMT
Processo: 1019980-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019980-98.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAOLA RISQUES - CPF: 042.645.531-21 (ADVOGADO), ALFAJUD ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 29.607.661/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.784.413/0001-65 (EMBARGANTE), ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUCAO SA. - CNPJ: 01.894.955/0001-00 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA ATHOS S.A. - CNPJ: 12.986.862/0001-14 (EMBARGANTE), EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA - CNPJ: 13.822.421/0001-40 (EMBARGANTE), EDIFICIO SAINT RIOM LTDA - CNPJ: 14.178.486/0001-67 (EMBARGANTE), UNION FDV PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.800.955/0001-38 (EMBARGANTE), MC - HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.981.042/0001-04 (EMBARGANTE), LM - HOTELARIA E TURISMO EIRELI - ME - CNPJ: 23.865.875/0001-51 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), RAMOS & RISQUES LTDA - ME - CNPJ: 02.327.870/0001-03 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO E DO §1o DO ART. 532 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO, DADO QUE ANTERIOR AO PRÓPRIO PEDIDO RECUPERACIONAL – PRECEDENTE – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1019980-98.2021.8.11.0000

EMBARGANTES: FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTRAS – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADA: RAMOS & RISQUES LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que conheceu de parte do agravo de instrumento e, no ponto, parcial provimento apenas para afastar a incidência da multa do art. 1.026, §2o do CPC/15.

Em suma, requer
“o recebimento destes embargos, apontando a omissão/contradição existente para fins de retirar do cálculo o percentual de 2% eis que matéria não apreciada pelo juízo de piso e da mesma forma seja retirada a multa de 10% (art. 523 CPC) porque ausente a intimação para pagamento voluntario pelos embargantes devendo ser mantido o valor já arrolado.” – sic.

Contrarrazões ofertadas pela embargada (Id. 123608954), onde defende que
“que o pedido de recuperação judicial ocorreu em 02/09/2020 e a sentença que declarou rescindido o contrato, por culpa exclusiva das Requeridas/Embargantes, se deu em 10/08/2017, ou seja, em data anterior ao pedido de recuperação judicial. Ainda, na referida sentença que declarou rescindido o contrato, foi determinada a devolução integral dos valores que já haviam sido pagos. Iniciada a execução da sentença, as Requeridas/Embargantes foram intimadas para cumprir a determinação, em 11/11/2019, deixando decorrer o prazo sem cumprimento em 09/01/2020, ainda em data anterior ao pedido de recuperação judicial” - sic.

Por essa razão, sustenta que
“a multa de 2% (dois por cento), estipulada contratualmente, deve incidir no cálculo do crédito, assim como a multa do artigo 523 do NCPC, por se referir a período anterior ao pedido de recuperação judicial”
– sic.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios e prequestionar a matéria abordada no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.018, §2o DO CPC/15 REJEITADA – MÉRITO – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO E DO §1o DO ART. 532 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO, DADO QUE ANTERIOR AO PRÓPRIO PEDIDO RECUPERACIONAL – PRECEDENTES – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA ORIGEM – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC/15 PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os encargos moratórios, até a data do pedido de recuperação, compõem o próprio crédito do habilitante, tendo em vista que as obrigações vencidas anteriormente ao pedido de recuperação deverão ser adimplidas na sua forma originalmente contratada ou prevista em lei, a teor do artigo 49, § 2o, da Lei no. 11.101, de 2005. A multa visa, justamente, garantir o equilíbrio da relação contratual para o caso de inexecução da obrigação, através do ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo contratante que não deu causa ao inadimplemento do contrato. Precedentes desta Corte.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, “A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15 somente incidem sobre o valor da condenação nas hipóteses em que o executado não paga voluntariamente a quantia devida estampada no título judicial no prazo de 15 dias” (REsp 1953197/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

“Não evidenciado o caráter protelatório na interposição do recurso de embargos de declaração, não tem aplicação a multa do art. 1.026, §2o, do CPC.” (N.U 1001567-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 26/08/2021).”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no parcial provimento do recurso aviado mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a possibilidade das multas, ora impugnadas pela embargante:

“iante disso, mostra-se pertinente a incidência da multa do §1o do art. 523 do CPC/15, a uma porque o cumprimento de sentença se deu em data anterior ao pedido de recuperação judicial (02/09/2020); a duas porque o prazo para o cumprimento voluntário escoou sem qualquer manifestação da parte interessada; a três porque, no caso concreto, o valor devido já tinha sua liquidez verificada no momento da instauração do cumprimento de sentença.

A questão, aliás, envolvendo tanto a multa pelo inadimplemento contratual quanto à relacionada ao §1o do art. 523 do CPC/15 foi muito bem sopesado pela i. Procuradora de Justiça em seu parecer de Id 113802976, cujos fundamentos transcrevo abaixo:

“(...) o juízo de origem determinou a aplicação da multa contratual de 2% por inadimplemento, e da multa de 10% prevista no artigo 523 do CPC, em razão da ausência de pagamento pelas Agravantes.

Diante disso, cumpre rememorar que o contrato firmado entre as partes foi rescindido nos Autos no0007333-72.2015.8.11.0041, em que o juízo rescindiu o contrato por culpa exclusiva das Agravantes, e por consequência determinou a devolução integral dos valores pagos, sendo que, embora as Agravantes tenham sido intimadas, não foi realizado o pagamento.

A demanda originária, referente à habilitação do crédito, a Agravada almejava a inclusão de seu crédito na relação de credores das Agravantes, com as devidas correções legais (id. 47323112 dos autos de origem).

Nesse aspecto, o contrato firmado entre as partes estabelecia, na cláusula 7.9, a possibilidade de devolução do valor por inadimplemento absoluto das Agravantes, devendo incidir multa de 2%, veja-se:

7.9. Caso a rescisão do presente instrumento venha a se operar por força do inadimplemento absoluto da VENDEDORA no cumprimento das suas obrigações, esta deverá efetuar a devolução do valor efetivamente pago ao COMPRADOR, sendo certa que esta se dará no mesmo número de parcelas recebido pela VENDEDORA, devendo incidir sobre este valor, a devida atualização monetária juntamente com a multa de 2%, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês enquanto perdurar a devolução, vencendo a primeira em 30 (trinta) dias a contar da assinatura do instrumento de rescisão, ou da desocupação do imóvel, considerada a que ocorrer por último – id. 55768434 dos Autos no1001582-77.2021.8.11.0041

Nesta linha, o artigo 49, §2o da Lei no11.101/05 determina que as obrigações vencidas anteriormente ao pedido de recuperação deverão ser adimplidas na forma originalmente contratada, sendo aplicável no presente caso, tendo em vista que o contrato foi rescindido em 10/08/2017, e o deferimento do pedido de recuperação somente deu-se em 24/09/2020.

Diante desse cenário, entendo ser possível a aplicação da multa contratual prevista de 2%, já que resta incontroverso o inadimplemento das Agravantes, o que culminou na rescisão do contrato em 2017. (...)

Do mesmo modo, entendo ser possível a aplicação da multa prevista no artigo 523, §1o do CPC, uma vez que, embora intimadas para efetuar o pagamento em 11/11/2019, as Agravantes permaneceram inertes, conforme certidão de transcurso de prazo sem manifestação emitida em 09/01/2020 (id. 47323115).

Assim, a ausência de pagamento voluntário foi anterior ao pedido de recuperação, já que este somente foi realizado em 02/09/2020, de maneira que as Agravantes não estavam impossibilitadas de efetuar o pagamento no prazo determinado, já que o cumprimento de sentença foi anterior ao pedido de recuperação, o que autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 523, §1o do CPC. (...)”

(...)”

Assim, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022